Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-37.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001998-37.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS SILVA TAVARES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEMAIS ENCARGOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo contrato de financiamento firmado com fundo de investimento. Busca-se a reforma do
decisum
quanto à revisão da taxa de juros, capitalização, tarifas e dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em debate: (i) existência de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) abusividade dos juros remuneratórios; (iii) legalidade das tarifas e capitalização pactuadas; (iv) ocorrência ou não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença.

4. Por se tratar de relação de consumo, admite-se a revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

5. As taxas de juros contratadas (2,64% ao mês e 36,71% ao ano) superam significativamente a taxa média de mercado para operações equivalentes na data da contratação, demonstrando abusividade conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A capitalização mensal é válida, pois o contrato é posterior à MP 2.170-36/2001 e há pactuação expressa, nos termos das Súmulas 539 e 541, do STJ.

7. A tarifa de cadastro e a tarifa de registro são legítimas, ausente demonstração de onerosidade excessiva ou falta de prestação do serviço
.

8. A cobrança de IOF decorre de lei e não pode ser afastada judicialmente.

9. Não comprovada cobrança indevida de comissão de permanência.

10. Não configurado dano moral, pois a cobrança de encargos com base em contrato não viola direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para revisar o contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Teses de julgamento:

“É possível a revisão da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”

“São válidas a capitalização dos juros, a tarifa de cadastro e a tarifa de registro quando atendidos os requisitos legais e não comprovada onerosidade excessiva.”

“A cobrança contratual de encargos, ainda que posteriormente revista, não configura dano moral na ausência de violação a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, I, e 932, III; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.09.2012; STJ, REsp 1.251.331/RS (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001998-37.2022.8.05.0079
, em que figuram como apelante
ANDRE LUIS SILVA TAVARES
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator